Tribunal: TJES
Processo: 0029555-30.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029555-30.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRMAOS BORTOLUZZI LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO
S
CONHECIDO
S

E
DES
PROVIDO
S
.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pelas partes em seus recursos, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa de ambos o embargantes de promoverem o reexame das questões, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3. Apesar de não ter sido consignado no relatório o recurso do ente público estadual, que formulou sua pretensão na mesma peça de resposta ao apelo da parte contrária (cujo pedido foi pelo desprovimento do recurso da autora e inversão dos ônus sucumbenciais), a questão relativa à causalidade (objeto da sua irresignação) foi expressamente tratada pelo julgado embargado
.

4. Assim como o pedido recursal do ente público é extraída de uma interpretação lógico sistemática da petição das contrarrazões, do mesmo modo, é possível verificar a rejeição da sua irresignação com a verificação de que foi o ente público que deu causa ao ajuizamento da ação anulatória de origem.

5. O julgado embargado, por maioria, concluiu que o valor do proveito econômico, no caso, coincide com o valor da causa e que devem ser observados os percentuais mínimos escalonados no §3º do artigo 85 do CPC.

6. Não obstante a menção de apenas dois incisos do §3º do artigo 85 do CPC, o julgado embargado impôs à observância do sistema tarifário previsto em lei.

7. Ainda que o julgado embargado tenha se dado por maioria, vencida a relatoria atual dos embargos, que constatou que a verba honorária pelo sistema escalonado importa em enriquecimento sem causa dos patronos da autora, além da ofensa à proporcionalidade e razoabilidade, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida no julgado, sendo vedada a reanálise das questões já apreciadas.

8.

Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por

IRMÃOS BORTOLUZZI LTDA.

(autor) e pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(réu)

contra o r. acórdão do evento 4771091, de relatoria da Eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria (em substituição ao eminente Desemb. Namyr Carlos de Souza Filho), que, por maioria de votos, deu provimento ao apelo do primeiro,
“
para reformar a Sentença e fixar o valor dos honorários advocatícios de sucumbência com base no valor atualizado da causa, nos percentuais, respectivos de 10% (dez por cento) e 8% (oito por cento), preconizados na forma do artigo 85, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil”
.

O autor/embargante, nas razões do evento 4876291, aduz que
“o r. acórdão não se atentou (...
)
para o fato de que a base de cálculo dos honorários também alcança a faixa do inciso III, do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil (acima de 2.000 (dois mil) salários mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos)”.

Já o réu/embargante, por sua vez, sustenta, no evento 4877514, que: 1)
“a Apelação estatal não foi apreciada por este E. Tribunal de Justiça, em que pese o alerta feito pelo advogado da própria parte embargada por ocasião do julgamento da Apelação exclusivamente da parte autora”;
2)
“por força do princípio da causalidade (CPC, art. 85, § 2º), o ônus pelo pagamento das custas e honorários advocatícios deve ser redirecionado à parte autora, embargada, na medida em que o comportamento da parte autora igualmente contribuiu para o ajuizamento da presente demanda”;
3)
“o acórdão embargado não se manifestou sobre a precedência do proveito econômico como base de cálculo dos honorários emdetrimento do valor da causa, como restou decidido pelo E. STJ no precedente subjacente ao Tema 1.076 do STJ”.

Contrarrazões ofertadas pelo autor no evento 5012702, assinalando que: 1)
“
os argumentos do Estado nas “contrarrazões/ apelação” às fls. 142/146 dos autos físicos foram analisados
”;
2)
“a empresa Embargada não causou a utilização de legislação incorreta no Auto de Infração”;
3) constitui inovação recursal a tese sobre a base de cálculo dos honorários, e que, no caso, o proveito econômico supera o valor da causa, pois nele deve incidir também juros de 1% ao mês, além da correção monetária.

Contrarrazões ofertadas pelo Estado no evento 5442288, pelo desprovimento do recurso.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pelas partes em seus recursos, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa de ambos o embargantes de promoverem o reexame das questões, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Primeiramente, registra-se que, apesar de não ter sido consignado no relatório o recurso do ente público estadual, que formulou sua pretensão na peça de resposta ao apelo da parte contrária (cujo pedido foi pelo desprovimento do recurso da autora e inversão dos ônus sucumbenciais – fl. 146), a questão relativa à causalidade (objeto da sua irresignação) foi expressamente tratada pelo julgado embargado, que concluiu que o réu deu
“
causa à instauração da presente demanda, havendo, inclusive, reconhecido, posteriormente, a nulidade do Auto de Infração”.

Consta do voto condutor do julgado embargado questões o réu foi
“
citado para responder aos termos da presente Ação Anulatória, havendo oferecido Contestação, oportunidade em que requereu expressamente a total improcedência dos Pedidos Exordiais, consoante se infere às fls. 82/91, circunstância esta verificada em Janeiro de 2020, sendo que, posteriormente, em fevereiro de 2021, apresentou Petição às fls. 97, noticiando que promovera, sponte propria, a anulação do Auto de Infração”.

Segundo enfatizou a eminente Relatora, na
“
hipótese, verifica-se a toda evidência que houve resistência aos pedidos exordiais, tendo sido pleiteada a improcedência da Ação e, posteriormente, subsistiu a anulação do Ato Administrativo, tornando indissociável que a perda superveniente do interesse processual decorreu de Ato praticado pela Administração, tendo a mesma dado causa à instauração da presente demanda, havendo, inclusive, reconhecido, posteriormente, a nulidade do Auto de Infração”.

No voto vencido, desta relatoria, também foi consignado que o auto de infração impugnado na inicial foi anulado de ofício pelo ente público requerido, diante do reconhecimento de vício insanável na capitulação da sanção, seguido de novo lançamento com capitulação correta, de valor substancialmente menor, justamente
em razão da adequação da penalidade
, reconhecida pela contribuinte, que confirmou a perda superveniente do interesse processual, e pleiteou a condenação do ente público nos ônus sucumbenciais, diante da causalidade, que foi corroborada pela relatoria originária.

Assim como o pedido recursal do ente público é extraído de uma interpretação lógico sistemática da petição das contrarrazões, do mesmo modo, é possível verificar a rejeição da sua irresignação com a verificação de que foi o ente público que deu causa ao ajuizamento da ação anulatória de origem.

Enfatiza-se que a revelia no procedimento administrativo, ressaltada na apelação/contrarrazões do ente público, em nada se relaciona com a capitulação errônea atribuída ao próprio Fisco, que também ofertou contestação nestes autos, reconhecendo o erro apenas posteriormente.

Além disso, embora este julgador (vencido no julgamento pretérito, apesar da posterior redistribuição por prevenção de câmara) tenha considerado como benefício econômico do contribuinte a diferença entre o valor do auto de infração anulado e o do novo auto, que reduziu o valor original em aproximadamente
seis milhões de reais,
cujo fundamento foi utilizado para manutenção da sentença que arbitrou os honorários por apreciação equitativa,
prevaleceu o voto d
a
relatoria
originária
que
concluiu que o valor do proveito econômico,
no caso,
coincide com o da causa e que devem ser observados os percentuais mínimos escalonados no §3º do artigo 85 do CPC.

Não obstante a menção de apenas dois incisos do aludido dispositivo, é certo que o julgado embargado impôs à observância do sistema tarifário previsto em lei, com base no valor da causa, afastando a tese tanto da apreciação equitativa, quanto de que o benefício econômico consistiu na diferença do valor do auto de infração anulado e do novo auto, que promoveu nova capitulação legal da sanção e reduziu substancialmente o valor.

Ainda que tenha divergido do voto de relatoria, por ter constatado que a verba honorária pelo sistema escalonado importa em enriquecimento sem causa dos patronos da autora, além da manifesta ofensa à proporcionalidade e razoabilidade, o fato é que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida no julgado, sendo vedada a reanálise das questões já apreciadas por este colegiado.

Posto isso, em que pese a irresignação dos embargantes, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio dos presentes embargos, razão pela qual conheço e nego provimento aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.